Tribunal: TJDFT
Processo: 0010984-72.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO (ART. 157, § 2o, II, C/C ART. 14, II, CP). RECURSO DA DEFESA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77 DO CP ATENDIDOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cabe a suspensão condicional da pena quando forem atendidos todos os requisitos dispostos no caput do artigo 77 e em seus incisos.

2. No caso, ao réu primário (art 77, I, CP) foi imposta a pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos (art. 77, caput, CP), de modo que o Juízo monocrático não reconheceu qualquer circunstância judicial desfavorável (art. 77, II, CP) e não coube a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito previstas no artigo 44 do Código Penal, diante da condenação em crime com emprego grave ameaça (art. 77, III, CP). Impõe-se, portanto, a concessão da suspensão condicional da pena (SURSIS).

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para conceder ao réu a suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 3 (três) anos.